Tribunal: TJMT
Processo: 0006844-14.2013.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006844-14.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLETE HELENA GOMES - CPF: 030.540.878-08 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), SOLUCOES EM SERVICOS NOROESTE SP LTDA - CNPJ: 16.516.830/0001-06 (APELANTE), SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA EIRELI - CNPJ: 17.786.099/0001-00 (APELANTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LEMES ELLER - CPF: 059.611.771-06 (APELANTE), SOLUCOES EM SERVICOS NOROESTE SP LTDA - CNPJ: 16.516.830/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LEMES ELLER - CPF: 059.611.771-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE REFORMA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Sandra Maria Lemes Eller e Silva Eireli ME, representado por seu inventariante, Luis Felipe Lemes Eller, contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marlete Helena Gomes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em obra de reforma residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica requerida por ambas as partes, configurou cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas é garantia constitucional derivada do devido processo legal, assegurada pelo art. 5º, LV, da CF, e regulamentada pelos arts. 355 e 370 do CPC, que permitem o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas já produzidas forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

Quando há controvérsia sobre fatos que dependem de conhecimento técnico específico, a perícia judicial é indispensável para o esclarecimento da verdade material. Nesses casos, o indeferimento da prova pericial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso concreto, tanto a autora quanto o réu requereram expressamente a produção de prova pericial técnica para apurar a existência, a origem e a extensão dos alegados vícios na obra. A decisão que julgou o mérito com base apenas em fotografias, e-mails e laudos unilaterais, sem a devida instrução técnica, retirou da parte a oportunidade de demonstrar suas alegações por meio de prova idônea e imparcial.

O laudo técnico particular e os documentos apresentados pelas partes possuem valor probatório relativo e não substituem o exame pericial judicial, especialmente em matérias que envolvem avaliação de natureza construtiva e estrutural.

O magistrado de origem utilizou, ainda, fundamentos de acórdão proferido em Embargos à Execução, processo de cognição limitada, o que não supre a necessidade de instrução probatória na presente ação de conhecimento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em causas que exigem perícia técnica, conforme precedentes: TJMT, Apelação Cível nº 1004013-72.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24/11/2021; TJMT, N.U. 0001438-87.2016.8.11.0044, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09/06/2024.

Diante da controvérsia técnica e do pedido de ambas as partes para a realização da perícia, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial técnica e prosseguimento da instrução.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que envolve controvérsia técnica e pedido expresso de produção de prova pericial por ambas as partes.

A prova pericial é indispensável para o deslinde de causas que demandam conhecimento técnico especializado, não podendo ser substituída por documentos ou laudos unilaterais.

O uso de decisão proferida em outro processo, de cognição limitada, não supre a instrução probatória necessária em ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA EIRELI ME, representado por seu inventariante, Luis Felipe Lemes Eller, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (ID 300855911) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0006844-14.2013.8.11.0006, ajuizada por MARLETE HELENA GOMES,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

A ação originária foi proposta em 22 de agosto de 2013, na qual a autora, ora Apelada, narrou ter celebrado contrato de prestação de serviços com a empresa requerida para a reforma de sua residência, pelo valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Alegou que, apesar de ter adimplido parte substancial do contrato, os serviços foram executados de forma defeituosa, com inúmeros vícios construtivos, como infiltrações, rachaduras, acabamentos grosseiros e descumprimento do projeto, o que lhe causou significativos danos materiais e morais.

Postulou, assim, a condenação da ré ao pagamento de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, para refazer os serviços, e de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a regular citação e o falecimento da titular da empresa ré, sucedida processualmente pelo Espólio Apelante, foi apresentada contestação (ID 300855375, pág. 04/13), na qual se rechaçou a existência dos vícios alegados, sustentando-se que a obra foi executada em conformidade com o contrato.

A defesa juntou laudo técnico particular e fotografias para contrapor as alegações autorais, argumentou a inexistência de dano moral indenizável e requereu expressamente a produção de prova pericial para a correta apuração dos fatos.

O feito tramitou por longo período, com diversas intercorrências processuais, incluindo a desistência da ação em face da franqueadora e a sucessão processual. Após tentativas infrutíferas de conciliação, o Juízo
a quo
, entendendo pela suficiência da prova documental, proferiu julgamento antecipado do mérito.

A sentença recorrida (ID 300855911) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento de:

a-)
R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação; e

b-)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a partir da citação.

O magistrado singular fundamentou sua decisão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na responsabilidade objetiva da prestadora de serviços e na robustez da prova documental, especialmente as fotografias e os e-mails trocados entre as partes, além de ter utilizado como fundamento trechos de um acórdão proferido em sede de Embargos à Execução (nº 0006094-75.2014.8.11.0006) envolvendo as mesmas partes, no qual se reconheceu a existência dos defeitos na obra.

Inconformado, o Espólio Apelante interpôs o presente recurso (ID 300855912).

Argui, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial técnica, indispensável para a elucidação da controvérsia.

Sustenta que a matéria é eminentemente técnica e que a decisão se baseou em provas unilaterais da Apelada e em acórdão de outro processo, cujo objeto era distinto.

No mais, defende a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 300855918), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a falha na prestação dos serviços e os danos decorrentes, sendo desnecessária a produção de outras provas.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central devolvida a esta Corte, arguida como preliminar de mérito pelo Apelante, cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide e do consequente indeferimento da produção de prova pericial técnica, a qual fora tempestivamente requerida por ambas as partes.

O direito à prova é uma das mais importantes garantias do devido processo legal, corolário direto dos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso, a Autora, Sra. Marlete Helena Gomes, requereu a realização de perícia já em sua petição inicial (id. 300855367, p. 11, item 7), pleito que foi reiterado em manifestação posterior (id. 300855857, p. 3).

Por sua vez, a parte Requerida, Sandra Maria Lemes Eller e Silva Eireli (posteriormente sucedida por seu espólio), também pleiteou expressamente a produção de prova pericial em sua contestação (id. 300855375, p. 11, item VI), tanto em relação aos vícios alegados na obra quanto aos atestados médicos apresentados. Tal pedido foi, igualmente, reiterado em manifestação subsequente (id. 300855897, p. 1).

Embora o juiz seja o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, tal prerrogativa não é absoluta e encontra limites na necessidade de se elucidarem pontos fáticos controvertidos e essenciais ao deslinde da causa.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, é medida que visa à celeridade e à economia processual, mas somente se afigura legítimo quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço, a controvérsia reside, fundamentalmente, na verificação da qualidade dos serviços de reforma prestados pela empresa ré, na existência dos vícios construtivos alegados pela Autora e na apuração da causa e extensão dos danos.

A Apelada sustenta a má execução da obra, amparando-se em fotografias, vídeos e trocas de e-mails.

O Apelante, por sua vez, nega veementemente a existência de defeitos, apresentando um relatório técnico de seu arquiteto e contrapondo as imagens com outras que, segundo alega, demonstrariam a correta finalização dos serviços.

Estabelece-se, assim, uma clara e inegável controvérsia de natureza técnica.

A interpretação de fotografias, embora possa ser considerada um elemento probatório útil, especialmente em contextos de prova indiciária ou subsidiária, não possui a força ou a profundidade técnica necessária para substituir a análise aprofundada e especializada de um perito judicial.

A imagem estática, por si só, é suscetível a múltiplas interpretações, distorções de perspectiva, variações de luz e sombra, e pode não revelar detalhes cruciais que somente um profissional com
know-how
técnico específico na área em questão (engenharia, medicina legal, balística, etc.) seria capaz de identificar, medir e contextualizar cientificamente.

Portanto, em um processo judicial onde a verdade material dos fatos depende de um exame técnico minucioso, o laudo pericial, elaborado por um auxiliar da justiça imparcial e com formação específica, detém um peso probatório significativamente maior.

O perito não apenas "vê" o que está na foto, mas aplica métodos científicos reconhecidos, realiza medições
in loco
ou em laboratório, e apresenta conclusões fundamentadas em conhecimento técnico-científico, elementos que a mera visualização fotográfica, mesmo que detalhada, é incapaz de fornecer de forma conclusiva e incontestável.

Com efeito, somente um profissional com conhecimento técnico especializado em engenharia civil ou arquitetura poderia, de forma imparcial e equidistante das partes, aferir se os problemas apontados – como infiltrações, fissuras, desalinhamento de pisos e falhas em instalações – decorrem de má execução, de vício do material empregado, de falta de manutenção, de problemas preexistentes no imóvel ou de outras causas.

A premissa maior que deve guiar o raciocínio é que, havendo controvérsia sobre fatos cuja elucidação demande conhecimento técnico específico, e tendo as partes requerido a produção de prova pericial, o seu indeferimento, seguido de julgamento de mérito desfavorável à parte que a requereu, configura cerceamento de defesa.

A situação dos autos se amolda perfeitamente a essa premissa.

Ambas as partes, em momentos oportunos, a Autora na inicial e em manifestação posterior, e a Ré na contestação e em petição subsequente, postularam a realização de perícia técnica, demonstrando a mútua compreensão de que a prova documental, por si só, era insuficiente para a formação de um juízo de certeza.

O magistrado sentenciante, ao dispensar a prova técnica, fundamentou sua decisão na suficiência do acervo documental e na existência de um acórdão proferido nos autos de Embargos à Execução. Contudo, tal fundamentação não se sustenta.

O laudo técnico apresentado pela defesa, por ser documento unilateral, possui força probatória relativa, assim como as fotografias e vídeos juntados pela Autora.

A colisão entre essas provas eminentemente parciais é o que torna a perícia judicial não apenas útil, mas indispensável para a busca da verdade real.

Ademais, a utilização de trechos de decisão proferida em processo de Embargos à Execução, embora envolva as mesmas partes, deve ser vista com cautela.

Aquele processo, por sua natureza, possui cognição mais restrita, voltada a discutir a exigibilidade de um título executivo.

Uma análise incidental sobre a qualidade da obra, realizada naquele contexto, não possui o condão de substituir a ampla instrução probatória necessária em uma ação de conhecimento que visa à reparação de danos, nem faz coisa julgada sobre a matéria fática de forma a vincular o presente julgamento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado, em casos de controvérsia técnica, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A título de exemplo, colaciono o seguinte precedente, que se amolda perfeitamente ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 370 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que a parte autora apresenta início de provas consistentes de vícios no imóvel por infiltração, não há dúvida de que para deslinde da controvérsia se faz essencial a realização de perícia para apuração dos alegados vícios e, uma vez identificados, deve-se averiguar a sua origem (se provenientes da construção do imóvel ou por seu mau uso).

O art . 370 do CPC/15 estabelece que caberá ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ainda que não haja pedido das partes.

Sentença anulada para a realização da prova pericial.

(TJ-MT 10040137220198110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 24,60 HECTARES DE ÁREA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 0001438-87.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Dessa forma, ao julgar antecipadamente o mérito e indeferir a produção da prova pericial, o juízo de primeiro grau obstou à parte Apelante o direito de produzir prova essencial para a demonstração de suas alegações, configurando nítido cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em razão do manifesto cerceamento de defesa, anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução e a necessária produção da prova pericial técnica, a fim de que sejam devidamente elucidados os pontos fáticos controvertidos, restando prejudicada a análise das demais matérias de mérito ventiladas no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025